Tribunal: TJSP
Processo: 1500785-90.2019.8.26.0366
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Materialidade e autoria comprovadas. Conjunto probatório firme e seguro a demonstrar a destinação mercantil da droga. Valorização das palavras dos policiais responsáveis pela prisão a ré. Pena reduzida, com o afastamento da agravante da reincidência. Manutenção do regime inicial fechado e vedação da substituição da pena privativa de liberdade. APELO

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Materialidade e autoria comprovadas. Conjunto probatório firme e seguro a demonstrar a destinação mercantil da droga. Valorização das palavras dos policiais responsáveis pela prisão a ré. Pena reduzida, com o afastamento da agravante da reincidência. Manutenção do regime inicial fechado e vedação da substituição da pena privativa de liberdade. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.